Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-17.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8000427-17.2022.8.05.0213 Origem: Comarca de Ribeira do Pombal – Bahia Apelante: Kaique Santana Oliveira Defensor Público: Pedro de Souza Añaña Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Renê Carvalho Pimentel Lima Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL), CARACTERIZADO POR CONDUTAS REITERADAS E INTIMIDATÓRIAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM VIRTUDE DE RELAÇÃO AFETIVA PRETÉRITA ENTRE AUTOR E VÍTIMA, COM MANIFESTA INSISTÊNCIA EM RETOMAR O VÍNCULO CONJUGAL, POR MEIO DE ATOS QUE GERARAM TEMOR E ABALO EMOCIONAL À VÍTIMA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM FACE DA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AFASTANDO VALORAÇÕES GENÉRICAS E RECONHECENDO FUNDAMENTOS MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEM PREJUÍZO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por KAIQUE SANTANA OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa alegou cerceamento de defesa, nulidade por insuficiência de provas e postulou absolvição ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 1. Alegada nulidade por cerceamento de defesa e insuficiência de provas. 2. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas. 3. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por inexistência de requerimento de oitiva de novas testemunhas ou demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (pas de nullité sans grief). 2. Não prospera a alegação de insuficiência de provas. A autoria e materialidade do crime estão suficientemente comprovadas pelos relatos coerentes e harmônicos da vítima e testemunhas, boletins de ocorrência e medidas protetivas deferidas. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, consoante entendimento do STJ (AREsp 2750223/DF). 3. As condutas reiteradas do apelante, após o fim do relacionamento afetivo, caracterizam crime de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A do CP, com a majorante do §1º, II, por ter sido cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino. 4. Correta a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, diante da existência de relação íntima de afeto entre agente e vítima. Afasta-se a tese de bis in idem entre agravante e causa de aumento, por versarem sobre fundamentos distintos. 5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu negou a prática delitiva. 6. Assiste parcial razão à Defesa quanto à dosimetria: afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, em consonância com a jurisprudência do STJ que exige fundamentação concreta para sua valoração negativa. 7. Pena final redimensionada para 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa. 8. Indevida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, em razão da incidência da Súmula 588 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcial provimento para redimensionar a pena. Tese de julgamento: "1. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, e da causa de aumento do art. 147-A, §1º, II, do mesmo diploma legal, não configura bis in idem, por tratarem de fundamentos diversos." "2. É indispensável fundamentação concreta para valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 147-A, §1º, II, e 150; CPP, art. 563; Lei 11.340/2006, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2750223/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20.12.2024; STJ, HC 242384/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024; Súmula 588/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000427-17.2022.8.05.0213, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.